Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGENS PREVISTAS NAS LEIS 10.486/02 E 14.131/21 EXTRAPOLADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DAS PARCELAS DOS CONTRATOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR EVENTO. DESPROPORCIONALIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os descontos decorrentes da tomada de empréstimos consignados em folha de pagamento por bombeiros e policiais militares do Distrito Federal tem seus limites regidos pelo artigo 27, § 3o, da Lei n. 10.486/02, restando limitados a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o do mesmo diploma, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento.
2. Os artigos 28 e 29 da lei em comento distinguem os descontos obrigatórios dos descontos autorizados, ou seja, aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias, prevendo o § 1o do artigo 29 que “não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar”.
3. Mais recentemente, a Lei n. 14.131/21 ampliou em 5% (cinco por cento) o percentual máximo de consignação de empréstimos em folha de pagamento, com reserva de percentual para amortização exclusiva de saques ou despesas realizados por meio de cartão de crédito.
4. Os abatimentos atualmente incidentes na folha de pagamento do agravado superam consideravelmente a margem consignável legalmente prevista, situação que autoriza a readequação dos descontos.
5. A fixação de multa cominatória em caso de inobservância do comando judicial de readequação do valor das parcelas dos empréstimos consignados, incidente sobre cada evento de cobrança indevida do valor integral da parcela, não se revela excessiva nem desproporcional, quanto menos desnecessária. O objetivo da imposição de astreintes é o de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Na ausência da medida, que ostenta caráter eminentemente inibitório, restaria autorizada a inobservância da determinação judicial e, por via de consequência, o malogro do resultado prático do processo.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.